Tribunal: TJBA
Processo: 8013471-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013471-58.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: SONIA SACRAMENTO NEGRAO DE SANTANA e outros Advogado(s): VIVIANE ZACHARIAS DO AMARAL AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA e outros Advogado(s):RICARDO LOPES GODOY ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. EMPREENDIMENTO PARALISADO. TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. OMISSÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUANTO À INTIMAÇÃO PARA ADITAMENTO DA INICIAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de procedimento de tutela antecipada requerida em caráter antecedente, indeferiu o pedido de concessão da medida de urgência e determinou o prosseguimento do feito com citação para audiência de conciliação. A decisão foi objeto de embargos de declaração, parcialmente acolhidos para correção de erro material, sem modificação do conteúdo decisório. Os Agravantes se insurgem contra tal decisão, alegando a existência de vícios procedimentais e a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve violação ao art. 303, § 6º, do CPC, diante da ausência de intimação para aditamento da petição inicial, após o indeferimento da tutela de urgência requerida em caráter antecedente; (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada pleiteada, diante da paralisação do empreendimento, da continuidade das cobranças vinculadas ao financiamento e do bloqueio do FGTS dos Agravantes; (iii) saber se devem ser deferidos os pedidos de exibição de documentos formulados pelos Agravantes, considerando a distinção entre documentos de interesse individual e coletivo. III. Razões de decidir 3. Constatou-se que o juízo de origem indeferiu a tutela de urgência sem observar o disposto no art. 303, § 6º, do CPC, que exige a intimação da parte autora para aditar a petição inicial, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. A ausência dessa providência implica nulidade da condução processual. 4. Verifica-se a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela antecipada, em razão da urgência contemporânea decorrente da continuidade dos danos suportados pelos Agravantes, como as cobranças mensais vinculadas a contrato de financiamento de imóvel não entregue, os encargos contratuais e o bloqueio dos saldos do FGTS. 5. Há plausibilidade no direito invocado, notadamente pela celebração do contrato de financiamento em momento posterior à paralisação das obras, sem a devida fiscalização da execução do cronograma pela instituição financeira, o que evidencia possível irregularidade no repasse dos recursos. 6. Quanto à exibição de documentos, devem ser acolhidos os pedidos relativos à documentação da relação contratual específica dos Agravantes. Já os documentos de natureza coletiva devem ser postulados na ação coletiva já em curso, evitando-se decisões conflitantes. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. O indeferimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente exige, nos termos do art. 303, § 6º, do CPC, a intimação do autor para aditamento da petição inicial, sob pena de nulidade processual. 2. É cabível a concessão de tutela antecipada quando demonstrados a urgência contemporânea, o perigo de dano atual e a probabilidade do direito, mesmo em situações de dano continuado". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 303, caput e § 6º; art. 334, caput; art. 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8013471-58.2025.8.05.0000, sendo Agravantes Sônia Sacramento Negrão de Santana e outro e Agravados Banco do Brasil S/A e outra, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator